Tribunal: TJDFT
Processo: 0733838-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. UNIDADE HOSPITALAR EQUIVALENTE. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu.
2. A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que tem como pressuposto o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações. Objetiva minimizar as consequências de sua vulnerabilidade e promover o equilíbrio no debate processual.
3. A ausência de circunstâncias que justifiquem a inversão do ônus da prova impede que seja imputado ao réu o ônus probatório que incumbe ao autor.
4. O descredenciamento de unidade hospitalar é possível, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 17 da Lei n. 9.656/1998, quais sejam, a prévia comunicação aos usuários e à Agência Nacional de Saúde, bem como à substituição por entidades e profissionais equivalentes.
5. Inexiste o ato ilícito, bem como dano moral, quando o plano de saúde disponibiliza rede hospitalar similar à descredenciada na qual o beneficiário foi prontamente atendido.
6. Apelação desprovida.